Tribunal: STF
Processo: ARE 744031
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.